Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia em realizar os atos e diligências de incumbência da parte autora, a extinção do processo deve ser precedida de sua intimação pessoal e do seu advogado, pelo DJe, para o regular processamento, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Sendo a parte autora parceira deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
3. No caso concreto o autor/apelante foi devidamente intimado para impulsionar o processo e optou por não atender ao comando judicial. Logo, está correta a extinção do processo, sem resolução de mérito.
4. Apelação não provida. Unânime.